Tribunal: TJSP
Processo: 1002472-67.2018.8.26.0505
Classe: Remessa Necessária Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Município de Ribeirão Pires. Autor com esquizofrenia. Direito à saúde. Necessidade de fornecimento de fraldas. Impossibilidade de custeio. Dever comum dos entes federados. Sentença de procedência mantida. Negado provimento ao reexame necessário.